Tribunal: TCU
Processo: 025.076/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10018/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.076/2022-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Nunes Monteiro (XXX.069.372-XX); Andreza Souza do Nascimento (XXX.093.472-XX); Andria Marcia de Souza Dias (XXX.930.071-XX); Barbara Luiza Oliveira Costa (XXX.048.692-XX); Emille Laila Nobre Coelho (XXX.726.732-XX); Fatima Almeida de Lima (XXX.736.232-XX); Juliana Barbosa Santos (XXX.024.732-XX); Karen Karolyny Alves da Silva Magalhaes (XXX.882.251-XX); Marcio Lincoln de Oliveira Costa (XXX.504.927-XX); Maria Rosilda da Silva Rocha (XXX.851.462-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.